Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722226-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Os autos tratam de inquérito policial que investiga suposta violência de filha contra mãe. Distribuído o feito ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, esse Juízo afastou a incidência da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e, por consequência, declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais da mesma circunscrição, sob o argumento de que os fatos envolvendo mãe e filha não se configurariam como violência praticada em razão do gênero da ofendida, tendo o fato decorrido de relação familiar entre as partes, mas sem elementos que “(...) demonstre que o conflito tenha origem numa relação de gênero”, o que, entendeu, afastaria a aplicação da Lei Maria da Penha (ID 233844194). Redistribuídos os autos, o Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF suscitou conflito de jurisdição afirmando que os fatos narrados foram praticados no âmbito familiar e doméstico, configurando, em princípio, lesão corporal, relacionados à sua condição de vulnerabilidade, mãe e mulher idosa. Recebi o presente conflito negativo de jurisdição. Considerando a matéria e os fatos relatados, designei o douto Juízo suscitado (Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, conforme o artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). Informações prestadas pelo Juízo Suscitado (ID 72625590). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja declarado competente o Juízo do 1o juizado de Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID 72805848). É o relatório. Decido. A questão não é nova e já foi enfrentada diversas vezes pela Câmara Criminal, que tem precedentes unânimes apontando que a vulnerabilidade de mãe idosa é presumida e reclama a competência da vara especializada de violência doméstica contra a mulher. Nesse sentido, destaco alguns dos muitos precedentes da Câmara Criminal: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO. SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO PRATICADA PELA FILHA CONTRA A MÃE IDOSA. MOTIVAÇÃO DE CUNHO PATRIMONIAL. IRRELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. ARTIGO 40-A DA LEI No 11.340/2006. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. 2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo suposto crime de lesão corporal praticado, em contexto de violência doméstica, pela filha contra a mãe idosa, sendo irrelevante perquirir se a agressão envolve questão de cunho patrimonial. 3. Consoante artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, aplica-se a referida lei independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. 4. Conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, ainda mais quando a ofendida também é idosa, o que, com mais razão, atrai a observância da legislação protetiva. 5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília). (Acórdão 2006915, 0712898-61.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.); CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE) X JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). VIOLÊNCIA ENTRE MÃE E FILHA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO DE VULNERABILIDADE E CONTEXTO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. Configura-se o conflito de competência entre o Juízo de Vara Criminal e o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher quando há controvérsia sobre a incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) em casos de violência entre familiares. 2. No caso concreto, os autos indicam que a agressora, na condição de filha, praticou atos de violência física e moral contra sua mãe no âmbito doméstico, utilizando expressões que atingem a dignidade feminina. Tais circunstâncias atraem a competência do Juízo especializado. 3. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a aplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 em situações semelhantes, priorizando a proteção da mulher em contextos de violência doméstica e familiar. 4. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia para o processamento e julgamento do feito. (Acórdão 1968398, 0741505-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.); CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA E VIAS DE FATO. CONDUTAS ILÍCITAS PRATICADAS PELA FILHA CONTRA A GENITORA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A situação fática descrita na ocorrência policial denota conflito familiar entre a genitora e a filha, em razão da guarda da neta e das atitudes negligentes e irresponsáveis da filha em relação à menor, e, conquanto precise ser melhor esclarecida, atrai a aplicação da Lei no 11.340/06, uma vez que a filha se vale da vulnerabilidade da mãe, pessoa idosa, e porque vê, em razão do sexo, um facilitador para poder agredi-la, supondo a fragilidade física da genitora em relação a ela, além das agressões morais. 2. A Lei Maria da Penha define como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sendo imperativa sua aplicação a todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e, da condição do ofensor ou da ofendida. 3. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga. (Acórdão 1944533, 0735001-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA. CONFLITO ENTRE MÃE E FILHA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. 1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, entendia-se que a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deveria ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima. 2. A partir de jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 14.550/2023, a fragilidade e a vulnerabilidade da ofendida no contexto de violência doméstica são presumidas, sendo o juízo especializado o competente para o processo e julgamento do feito. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso, o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. (Acórdão 1946117, 0742435-39.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.); CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. CONFLITO ENTRE MÃE E FILHA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. 1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima. 2. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juízo especializado, uma vez evidenciada a sujeição e a subordinação da vítima idosa frente a sua filha, configuradora da violência doméstica contra a mulher baseada no gênero. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina. (Acórdão 1933197, 0731243-12.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.). Conforme se observa, a Câmara Criminal é firme no sentido de que a vulnerabilidade de pessoa idosa reclama a competência da Vara de Violência Doméstica contra a mulher e outro não é o caso dos autos em que uma senhora de 76 anos foi agredida por sua filha. Nesse sentido são as declarações extrajudiciais da vítima: “É mãe da JANAINA MARIA DOS SANTOS (51 anos). A declarante possui uma casa na QNP 05, conjunto E, casa 28, Ceilândia Norte, DF. Há uns seis meses aproximadamente, JANAINA pediu para residir na casa da declarante. Aceitou o pedido e estava morando junto com a filha. Ocorre que a filha é alcoólatra e não respeita a declarante. Afirma que a filha xinga a declarante com frequência. Os xingamentos são diversos. Além dos xingamentos, ela também agride fisicamente a declarante. Nesses meses de março e abril de 2025, já foi agredida fisicamente duas vezes. Hoje, dia 14/04/2025, no começo da noite, a filha ficou batendo no portão para declarante abrir a porta para ela. Abriu o portão pra filha, mas percebeu que ela estava muito bêbada. Acabou iniciando uma discussão com a filha e JANAINA ficou extremamente agressiva. JANAINA acabou agredindo fisicamente a declarante. Ela pisou nos óculos da declarante, jogou o celular da declarante no chão, deu socos nos braços e tampou a boca da declarante com força. JANAINA também ficou jogando objetos na declarante, a ponto de derrubar a declarante no chão. Quando conseguiu levantar, tentou sair da casa para pedir socorro, mas a filha a impediu, voltando a derrubar a declarante no chão. Em meio às agressões, ela também ficava dizendo que a declarante ‘não prestava’ e que era ‘tudo de ruim’. Em razão das agressões, está sentindo dores no quadril e nos braços. Salienta que as agressões de hoje deixaram marcas arroxeadas no corpo da declarante. Explica que JANAINA já teve problemas com os outros filhos da declarante. Isso porque ela sempre foi muito agressiva e, se não bastasse, está sofrendo com alcoolismo. Por fim, a vítima informa que tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal. Neste ato é informada de que tem o prazo decadencial de 06 meses para oferecimento de queixa-crime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada, a exemplo da injúria, devendo procurar a Defensoria Pública do DF (telefone 129) ou contratar advogado para tanto; A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência. Neste ato é informada da impossibilidade de arquivamento da ocorrência em âmbito policial; Foi oferecido o acolhimento na Casa Abrigo, tendo a vítima manifestado DESINTERESSE. A vítima foi orientada acerca da existência de atendimento multidisciplinar do NUIAM - DEAM II / PRÓ-VíTlMA (9 8314-0620), situado no Shopping Popular de Ceilândia - Espaço na Hora / CEAM CEILÂNDIA (3372-2619 / 9 9117-3406), situado na CNM 1, bloco l, lote 2 - Ceilândia Centro. Autoriza sua intimação acerca dos atos processuais por telefone, e-mail, WhatsApp ou por outro meio tecnológico idôneo. No que concerne ao ‘Programa de Segurança Preventiva VIVA FLOR’, no momento, não foi incluída.” Conforme destacado, a configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher prescinde, nos termos do artigo 40-A da Lei n.o 11.340/06, da demonstração de motivação de gênero, bastando que o contexto dos fatos se insira no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relação íntima de afeto, em que a vítima seja mulher e se encontre em situação de vulnerabilidade — o que é manifesto no caso em tela. A vítima, senhora de 76 anos, relata episódios reiterados de agressões físicas e verbais perpetradas por sua filha, com quem convive, havendo, inclusive, a expedição de pedido de medidas protetivas, o que demonstra claramente o contexto de risco à integridade física, emocional e moral da ofendida, além da urgência de atuação do juízo especializado para resguardar seus direitos. A nova redação da Lei Maria da Penha, com a inclusão do artigo 40-A, afastou qualquer dúvida hermenêutica quanto à aplicabilidade da norma às situações em que haja violência de qualquer natureza contra a mulher em contexto familiar, independentemente da causa ou da motivação da violência. A leitura conjugada dos artigos 5o, II, e 7o da referida lei torna indubitável que a conduta da filha amolda-se à definição legal de violência doméstica e familiar. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento pacífico no sentido de que, diante da presunção legal de vulnerabilidade da mulher, especialmente quando se trata de pessoa idosa, a competência para julgamento e apreciação de medidas protetivas é do juízo de violência doméstica, não se exigindo, como outrora, demonstração específica de motivação de gênero para a incidência da Lei n.o 11.340/06. Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de jurisdição para, monocraticamente, declarar competente o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, nos termos dos artigos 5o, II, e 40-A da Lei n.o 11.340/06 e em consonância com os precedentes desta Corte. Publique-se. Intimem-se. Após, Arquive-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025 08:19:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator